Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737291-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora